Tribunal: TJBA
Processo: 8010069-54.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010069-54.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA, RICARDO YAMIN FERNANDES, FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA

APELADO: WEBSTER ARAUJO LOPES e outros (5)

Advogado(s)
:
FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, PAULO ROBERTO VIGNA, RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO IDOSO PORTADOR DE CÂNCER EM ESTÁGIO IV EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO CONTÍNUO. DEPENDENTES. CDC. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TEMA REPETITIVO 1.082 DO STJ. DANOS MORAIS. DEPENDENTES. EXTENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BASE DE CÁLCULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. CONFIRMAÇÃO. DANOS MORAIS. PRIMEIRO AUTOR. MAJORAÇÃO. DANOS MORAIS. DEMAIS AUTORES. EXTENSÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO DA AMIL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1 – A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos advindos do cancelamento do contrato, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. A divisão interna de atribuições entre operadora e administradora, de cunho meramente empresarial, não pode ser oposta ao consumidor hipervulnerável para afastar a proteção integral conferida pelo microssistema consumerista.

2 – Em consonância com o Tema Repetitivo nº 1.082 do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após o exercício regular do direito de rescisão unilateral, está obrigada a assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais ao beneficiário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que mantido o pagamento da contraprestação devida.

3 – O cancelamento unilateral de plano de saúde durante o tratamento quimioterápico de paciente idoso portador de neoplasia maligna em estágio avançado transcende o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral
in re ipsa
, decorrente da violação a direitos da personalidade e da produção de profunda angústia e insegurança quanto à continuidade de tratamento vital.
Quantum
majorado para R$15.000,00 (quinze mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça em casos análogos.

4 – O cancelamento do plano de saúde atinge todos os beneficiários do contrato coletivo, gerando, para os dependentes, dano moral reflexo decorrente da insegurança quanto à própria cobertura assistencial e da angústia gerada pela situação de extrema vulnerabilidade do titular, portador de doença grave. Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos demais autores, observada a condição de menor do beneficiário M.O.L., com fundamento no art. 227 da Constituição Federal e no art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5 –Nos termos do Tema firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos EAREsp n. 198.124/RS (Segunda Seção), os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer, quando economicamente aferível. O valor correspondente à obrigação de fazer – consistente na manutenção do plano de saúde – deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, tendo como parâmetro o custo da cobertura indevidamente rescindida.

6 – Preliminar rejeitada. Recurso da
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.

conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8010069-54.2024.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que são Apelantes AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e WEBSTER ARAÚJO LOPES E OUTROS, e Apelados as mesmas partes em posições inversas, juntamente com QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.:

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar, conhecer de ambos os recursos, para
NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.
(Id. 99954116) e em
DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta por WEBSTER ARAÚJO LOPES E OUTROS
(Id. 99954219), nos termos do voto da Relatora.